Tribunal: TJES
Processo: 0006177-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006177-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelos crimes de lesão corporal contra policial militar (art. 129, §12, do Código Penal) e ameaça (art. 147, duas vezes, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando pena definitiva de 01 ano, 07 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de estabelecer indenização mínima de R$ 2.000,00 por danos morais. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
; subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria com fixação das penas-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea para a exasperação das penas-base na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena; e (iv) verificar a possibilidade de manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência e, especialmente, pelo exame de lesões corporais que atesta escoriações e equimoses na vítima.

4. A autoria é confirmada pelo depoimento judicial da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, corroborado por testemunho policial que atestou o contexto de ameaças e confronto físico, sendo prova idônea para sustentar o édito condenatório.

5. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a prática delitiva.

6. Na dosimetria do crime de lesão corporal, a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e dos motivos mostra-se inadequada por se basear na circunstância de a vítima ser policial militar no exercício da função, elemento já considerado na causa de aumento prevista no art. 129, §12, do Código Penal, configurando bis in idem.

7. Mantém-se, contudo, a negativação da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, diante da prática delitiva em frente à residência da família da vítima, fato que extrapola as elementares do tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta.

8. Nos crimes de ameaça, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime por fundamentação genérica e por consistirem em elementos inerentes ao tipo penal.

9. Permanecem válidas as circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às circunstâncias do crime, diante do caráter retaliatório contra policial militar em razão de sua atuação no combate ao tráfico e da prática das ameaças em frente à residência familiar e no interior de delegacia.

10. A pena inferior a quatro anos, aliada à primariedade do réu e à reavaliação das circunstâncias judiciais, autoriza a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

11. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença condenatória exige pedido expresso com indicação do montante pretendido e instrução específica, requisitos não observados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação criminal pode fundamentar-se no depoimento da vítima corroborado por testemunho policial, quando harmônico com as demais provas produzidas sob contraditório.

2. Configura
bis in idem
a utilização da condição de policial militar da vítima para exasperar a pena-base do crime de lesão corporal quando tal circunstância já constitui causa de aumento prevista no art. 129, §12, do Código Penal.

3. No crime de ameaça, o temor causado à vítima constitui consequência inerente ao tipo penal e não justifica a negativação da vetorial das consequências do crime.

4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso com indicação do montante e instrução específica, salvo nas hipóteses de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2º, “c”, e §3º, 69, 129, §12, e 147. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2023; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; TJDFT, Ap. 07249246520248070020, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 25.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006177-06.2023.8.08.0024

APELANTE:
JOAO VITOR RIBEIRO DOS ANJOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOAO VITOR RIBEIRO DOS ANJOS

em face da r. sentença de ID 18385949, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 129, §12, e do art. 147 (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, além de fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18385958), a defesa pugna
(i)
pela absolvição do apelante, sob o argumento da insuficiência probatória e da aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer
(ii)
a readequação da dosimetria para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal por suposta fundamentação genérica e aumento desproporcional,

(iii)
a fixação do regime inicial aberto e
(iv)
o afastamento da condenação à reparação por danos morais por inobservância ao contraditório e ausência de instrução específica.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18385965, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 18562784, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia que o acusado proferiu ameaças em frente à residência do pai da vítima, policial militar e, com sua chegada ao local, proferiu novas intimidações de que "
iria dar tiros na cara dele
", culminando em uma luta corporal que resultou em lesões corporais, cenário este que se desdobrou em novas ameaças proferidas no interior da Delegacia de Polícia Civil. A propósito, é a íntegra (ID 18385508):

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 31 de julho de 2023, em horário não especificado nos autos, na Rua Professora Lidia Rocha Feitosa, nº 285, no Bairro Maria Ortiz, nesta Capital, o denunciando João Vitor Ribeiro dos Anjos, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade física do Policial Militar Marlon Vinícius Garcia Freitas, no exercício da função, causando-lhe lesões corporais, bem como o ameaçou de morte.

Versam os autos que, o denunciando João Vitor juntamente com outro indivíduo até o momento não identificado, estavam ao lado da residência de Valdir Freitas Silva, genitor do Policial Militar Marlon Vinícius, situada no endereço acima mencionado, local em que há grande atuação e ações policiais no combate ao tráfico de drogas ilícitas na região, ocasião em que ao visualizarem o Sr. Valdir, o ameaçaram de morte, dizendo: “desce aí que eu vou te matar e seu filho policial também”, sendo a ação presenciada por um morador local, identificado como Willian Gama.

Por tal razão, e com receio de ocorreram outras ameaças, Valdir imediatamente ligou para o seu filho Marlon, solicitando ao mesmo que fosse até o local. Ao chegar na residência de seu genitor, o Policial Militar Marlon se deparou com o denunciando na rua, momento em que João Vitor ao perceber a presença daquele ainda no interior de seu veículo, o ameaçou, dizendo que “iria dar tiros na cara dele”.

Nesse momento, Marlon desceu do veículo e perguntou a João Vitor qual seria o problema que ele tinha com ele e seus familiares, e que em decorrência das ameaças sofridas, faria uma ocorrência, ocasião em que o denunciando se exaltou e seguiu na direção de Marlon, que para se defender, desferiu um soco no rosto de João Vitor e sacou da arma de fogo que portava no intuito de afastá-lo.

Ocorre que, por João Vitor não se afastar e novamente seguir em direção a Marlon, tentando tomar-lhe a arma de fogo, a vítima Marlon foi obrigada a empurrá-lo e desferir um chute para afastá-lo.

Em seguida, Marlon solicitou a moradores e populares que presenciaram o ocorrido, que acionassem a Polícia Militar e solicitassem que uma viatura fosse até o local, sendo que assim ocorreu.

Ao chegarem na Delegacia de Polícia Civil, novamente o denunciando proferiu ameaças à vítima Marlon, dizendo que “quando me pegar na rua vai da vários tapas em minha cara”, tendo, portanto, a vítima, representado criminalmente em desfavor de João Vitor em decorrência das ameaças sofridas.

Ao ser submetido a exame de lesões corporais, cujo prontuário é o de nº 10073 (fls. 55), verificou-se que com os atos praticados por João Vitor em desfavor da vítima Marlon, causou neste último, “escoriação linear de cerca de 2,5cm em dorso da mão direita; múltiplas equimoses de coloração avermelhada, alongadas, localizadas na face anterior de todo o antebraço esquerdo”, havendo, portanto, ofensa à integridade corporal de Marlon Vinícius Garcia Freitas (ID nº 33965347).

Materialidade comprovada através do laudo de lesões corporais de fls. 55.

Assim agindo, infringiu o denunciando as normas contidas no artigo 129, §12º, e artigo 147 (duas vezes), do Código Penal Brasileiro, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 51911175, e, notadamente, do
(ii)
Exame de Lesões Corporais (pp. 55, ID 18385506), que atestou ofensa à integridade física da vítima consistente em escoriações e múltiplas equimoses.

No que se refere à
autoria
do delito, denoto que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

No caso vertente, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o ofendido delineou a dinâmica das intimidações verbais dirigidas a si e a seu pai idoso, inclusive de morte, e esclareceu que as agressões físicas e verbais derivaram diretamente da insatisfação do acusado com a sua atuação profissional no combate ao narcotráfico local. Vejamos os trechos destacados em sentença:

“(...) relatou que o réu João Vitor Ribeiro dos Anjos se posicionou em frente à casa de seu pai, gritando e proferindo ameaças de morte contra ele e seu genitor, Valdir. A vítima também afirmou que, ao chegar ao local, o réu o ameaçou novamente e tentou iniciar uma luta corporal, resultando em lesões sofridas pelo ofendido. (...) mencionou que o réu sabia que ele era policial militar, e que a motivação das ameaças era sua atuação contra o tráfico de drogas na região. O medo causado pelas ameaças, especialmente em relação aos seus familiares, foi expressamente declarado pela vítima.”.

No caso em tela, a versão apresentada pela vítima não se encontra isolada, sendo corroborada de forma expressiva pelo depoimento testemunhal do policial militar Márcio Marques, que, atuando no atendimento da ocorrência, confirmou ter chegado ao local em momento de exaltação das partes, presenciando os desdobramentos imediatos da contenda física e atestando o contexto de ameaças reiteradas à família da vítima. A ver:

“(...) que, embora não tenha presenciado o início das agressões, confirmou que, ao chegar ao local, a ocorrência era de ameaças e luta corporal entre o réu e a vítima, e que ambos estavam exaltados. Ele também confirmou que havia relatos de ameaças à família da vítima.”

Neste ponto, rememora-se que o depoimento de agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo e dotado de fé pública, mormente quando prestado sob o crivo do contraditório e não infirmado por qualquer prova em sentido contrário.

Aliás, é de entendimento do C. STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/03/2023, DJe: 17/03/2023)

Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação se ampara em provas sólidas e congruentes, produzidas sob a égide do devido processo legal.

Procede-se, portanto, à análise atinente à dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, a reprimenda basilar foi fixada em patamar acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Crime de Lesão Corporal (Art. 129, §12 do CP)

A pena em abstrato para o delito de lesão corporal simples, prevista no caput do art. 129, é de detenção de 3 meses a 1 ano.

O grau de reprovabilidade da conduta (
culpabilidade
) é elevado, pois o réu agrediu a vítima de forma covarde e em razão de sua função pública.

O réu possui processos criminais em andamento (TJES nº 0001784-43.2020.8.08.0024 e TJES nº 0006446-70.2023.8.08.0048), mas não configura maus antecedentes.

Não há elementos suficientes nos autos para valorar sua conduta social.

A ausência de laudo técnico impede uma avaliação aprofundada de sua
personalidade
. Contudo, a conduta de proferir ameaças e partir para a agressão física em razão da atuação profissional da vítima demonstra um perfil desajustado, que merece maior reprovação.

Os
motivos
são injustificáveis, pois o crime foi cometido em razão da atuação da vítima como policial militar, o que denota um maior desrespeito à autoridade e à lei.

O crime ocorreu na frente da residência da família da vítima, o que potencializou o temor causado.

As consequências foram as lesões descritas no laudo pericial, que são as elementares do tipo penal, não havendo outros danos que extrapolam o tipo.

A vítima não contribuiu para a ocorrência do crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE em 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO.

(...)

Crimes de Ameaça (Art. 147 do CP) – Em relação à primeira vítima

A pena em abstrato para o delito de ameaça é de detenção de 1 a 6 meses, ou multa.

O grau de reprovabilidade da conduta de ameaça é elevado, pois as ameaças foram proferidas em duas ocasiões distintas, uma contra o genitor da vítima e a própria vítima, e a outra contra a vítima, na delegacia.

Os Antecedentes, Conduta Social, Personalidade do Agente não apresentam alteração.

Os
motivos
são injustificáveis, pois as ameaças foram proferidas em razão da atuação da vítima como policial militar e de sua família ser afetada pela atuação do réu no tráfico de drogas local.

A primeira ameaça foi proferida na frente da casa do genitor da vítima, em meio a atuação de tráfico de drogas, o que gera maior temor. A segunda, na própria delegacia, em total desrespeito à autoridade.

As
consequências
foram o temor causado nas vítimas, o que extrapola o resultado típico do crime, especialmente em relação aos familiares que residem no local.

A vítima não contribuiu para a ocorrência do crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE em 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.

(...)

Crimes de Ameaça (Art. 147 do CP) – Em relação à segunda vítima

A pena em abstrato para o delito de ameaça é de detenção de 1 a 6 meses, ou multa.

O grau de reprovabilidade da conduta de ameaça é elevado, pois as ameaças foram proferidas em duas ocasiões distintas, uma contra o genitor da vítima e a própria vítima, e a outra contra a vítima, na delegacia.

Os Antecedentes, Conduta Social, Personalidade do Agente não apresentam alteração.

Os
motivos
são injustificáveis, pois as ameaças foram proferidas em razão da atuação da vítima como policial militar e de sua família ser afetada pela atuação do réu no tráfico de drogas local.

A primeira ameaça foi proferida na frente da casa do genitor da vítima, em meio a atuação de tráfico de drogas, o que gera maior temor. A segunda, na própria delegacia, em total desrespeito à autoridade.

As
consequências
foram o temor causado nas vítimas, o que extrapola o resultado típico do crime, especialmente em relação aos familiares que residem no local.

A vítima não contribuiu para a ocorrência do crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a PENA-BASE em 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO. (...)”
- destaquei.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

I. Da dosimetria do crime previsto no art. 129, §12, do CP.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, o julgador fundamentou a maior reprovabilidade da conduta no fato de que o réu agrediu a vítima "
em razão de sua função pública
", argumento este que constitui nítido
bis in idem
com a própria causa de aumento de pena abrigada no §12 do mesmo dispositivo legal, não podendo o mesmo fato servir para elevar a pena-base e, simultaneamente, fazer incidir a majorante na terceira fase.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

Da mesma forma, afasto a valoração negativa da
personalidade
, visto que os fundamentos adotados pela origem (proferir ameaças/partir para a agressão física em razão da atuação do policial) não se adequam à referida vetorial e configuram, mais uma vez, dupla punição frente à majorante específica.

Por este mesmo corolário lógico, procedo ao afastamento da vetorial dos
motivos
do crime
, pois justificar o recrudescimento no fato de o crime ter sido cometido "
em razão da atuação da vítima como policial militar
" incide, mais um vez, em patente
bis in idem
com a supracitada causa de aumento do §12.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Mantenho incólume a negativação desta circunstância, visto que o Magistrado de origem consignou que o delito ocorreu na frente da residência da família da vítima, um dado fático objetivo que extrapola as elementares do tipo penal, denotando maior ousadia do agente e acarretando maior perturbação à paz e à segurança do seio familiar do ofendido, justificando validamente o recrudescimento da sanção.

O C. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Sendo assim, restando apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopesadas.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do artigo 129, §12, do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço), tornando a
pena definitiva
para este delito em
05 (cinco) meses e 14 (
quatorze
) dias de detenção
.

II. Da dosimetria dos crimes previstos no art. 147 do CP em relação a ambas as vítimas.

A valoração da
culpabilidade
deve ser afastada, por encampar fundamentação inidônea e genérica, e revelar verdadeiro
bis in idem
ao utilizar o argumento de que as ameaças foram proferidas "
em duas ocasiões distintas
", uma vez que o réu já está sendo apenado duplamente e de forma autônoma por estes mesmos fatos mediante a incidência da regra do concurso material de crimes.

No mesmo trilhar, afasto as
consequências do crime
, uma vez que o "
temor causado nas vítimas
" constitui efeito natural, inerente e elementar do próprio crime de ameaça.

Em alinhamento: “
n
o crime de ameaça, o temor causado à vítima é consequência natural da conduta do réu e já está abrangido pelo tipo penal
” (TJ-DF 07249246520248070020 2047800, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 25/09/2025, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2025).

Todavia, mantenho incólumes as vetoriais dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
, por estarem alicerçadas em fundamentação idônea e concreta.

Com efeito, os
motivos
merecem maior reprovação porque originados do intento de retaliação e inconformidade do réu com a atuação lícita da vítima no combate ao tráfico de entorpecentes local, sem que isso configure
bis in idem
nos crimes de ameaça, diferentemente do que ocorre na lesão corporal, que possui preceito legal próprio e específico para essa circunstância (o §12 do art. 129).

As
circunstâncias do crime
, por seu turno, justificam plenamente a exasperação em virtude das ameaças terem ocorrido em frente à residência familiar e, de forma ainda mais gravosa, no interior de uma repartição policial (delegacia).

Assim, com a manutenção de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para cada uma delas, e fixo a
pena-base
de cada crime de ameaça em
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
, a qual torno
definitiva
ante a ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição em ambas as infrações.

Operando-se o somatório das penas em virtude do concurso material de crimes, a
pena definitiva
fica estabelecida no patamar de
09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
.

Considerando o abrandamento da reprimenda final, que se encontra muito aquém do limite de quatro anos delineado na norma de regência, aliada à readequação das circunstâncias judiciais na primeira fase e à primariedade do réu, que não ostenta maus antecedentes, impõe-se a reforma da sentença neste particular para fixar o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, em observância aos ditames do art. 33, §2º, alínea "c", e §3º, do Código Penal.

Por fim, assiste razão à defesa quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Contudo, a Terceira Seção do STJ, entendeu que, à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais –, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na inicial;
(II)
indicação do montante pretendido e
(III)
realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretentido, e durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Portanto, o afastamento da condenação neste ponto é medida que se impõe, ressalvando-se à vítima a possibilidade de pleitear a reparação na esfera cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
(I)
redimensionar a pena definitiva para 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, e
(II)
afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR